Tribunal: STF
Processo: AI 446197
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: debate restrito ao
 plano normativo estadual (exame dos procedimentos adotados para a
exclusão ou baixa de militares, nos termos da L. 5.301/69):
incidência da Súmula 280.
2. Recurso extraordinário:
inviabilidade para o reexame dos fatos da causa, que devem ser
considerados na versão do acórdão recorrido (Súmula 279):
precedentes.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).